Tribunal: TJPA
Processo: 0815211-55.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815211-55.2024.8.14.0028

APELANTE: ISAEL DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). MAUS-TRATOS A ANIMAIS (ART. 32 DA LEI 9.605/98). DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44 DO CP). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ISAEL DIAS DA SILVA contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reprimenda, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O crime consistiu na posse de entorpecentes para comercialização, munição calibre .22 e manutenção de ave silvestre em condições insalubres, tendo a instrução revelado a atuação do réu como liderança de facção criminosa no Residencial Magalhães II.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se à reforma da dosimetria da pena, especificamente: (i) se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em sua fração máxima de 2/3; e (ii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Da Fração do Tráfico Privilegiado:
Para a redução da pena em patamar superior ao mínimo, o agente não pode se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, restou sobejamente provado o vínculo do apelante com a facção CCA (Comando Classe A), evidenciado por sua participação no grupo de WhatsApp "Sintonia Marabá", onde eram coordenadas promoções de membros e vendas de entorpecentes.

4. O uso de aparato tecnológico profissional, consistente em 03 (três) rádios comunicadores (HTs) e sistema de vídeo monitoramento para vigiar viaturas policiais, demonstra uma estrutura de traficância organizada que desautoriza o benefício em grau máximo. A manutenção da fração de 1/6 é escorreita diante da gravidade concreta da conduta.
5. Da Substituição da Pena (Art. 44 do CP):
Inviável o benefício por óbice objetivo, uma vez que a pena definitiva (5 anos e 5 meses) ultrapassa o limite de 4 anos previsto no inciso I do art. 44 do CP.

6. Sob o prisma subjetivo, a substituição não é socialmente recomendável (inciso III), dado que a periculosidade do agente, manifestada pelo monitoramento das forças de segurança e ligação com o crime organizado, exige resposta penal mais severa.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, em total consonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

Tese de julgamento:
I. A comprovação de vínculo com organização criminosa e a dedicação ao tráfico, evidenciadas pelo uso de rádios comunicadores e monitoramento sistemático da atividade policial, justificam a adoção da fração mínima de 1/6 na minorante do tráfico privilegiado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivo relevante citado:
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; art. 44 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815211-55.2024.8.14.0028

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ISAEL DIAS DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de
ISAEL DIAS DA SILVA
, vulgo "Guarujá", por intermédio do advogado Paulo Henrique Ribeiro da Silva, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas),
art. 12 da Lei nº 10.826/03
(posse irregular de munição) e
art. 32 da Lei nº 9.605/98
(maus-tratos a animais).

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do Inquérito Policial nº 00705/2024.100058-4, que apurou fatos ocorridos na manhã de
28 de agosto de 2024
, no Residencial Magalhães II, em Marabá/PA. Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, uma equipe da Polícia Civil, enquanto realizava diligências sobre um homicídio ocorrido na região, foi informada por populares e por guarnições da Polícia Militar de que o apelante seria uma
liderança de facção criminosa
atuante no setor. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais flagraram o réu consumindo entorpecentes e, após revista e busca domiciliar autorizada, apreenderam
07 (sete) trouxinhas de maconha
, a quantia de
R$ 435,80 em espécie
,
03 (três) rádios comunicadores (HTs)
,
01 (uma) munição calibre .22
intacta e
01 (uma) ave silvestre (sabiá)
mantida em gaiola insalubre.

A análise autorizada do aparelho celular do apelante revelou mensagens de texto coordenando a comercialização de drogas e vídeos de monitoramento utilizados para vigiar viaturas policiais em ronda, confirmando sua participação ativa na facção
CCA (Comando Classe A)
.

O magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o réu à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
(pelo tráfico) e
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
(pelos crimes conexos), totalizando
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reprimenda
, além de
440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

A defesa do apelante, inconformada, apresentou razões de apelação sustentando as seguintes teses:
i) Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em sua fração máxima de 2/3
, sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas;
ii) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, com base no art. 44 do Código Penal; e
iii) Redução da pena de multa
, alegando parcas condições financeiras do sentenciado.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, em 25 de março de 2025, a
6ª Procuradoria de Justiça Criminal
, na pessoa do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento do recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ISAEL DIAS DA SILVA
, vulgo "Guarujá", em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03) e maus-tratos a animais (art. 32 da Lei 9.605/98).

A insurgência defensiva limita-se ao pedido de reforma da dosimetria da pena no que tange ao crime de tráfico, pugnando pela aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em sua
fração máxima de 2/3
, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

II. DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o apelante, reconheceu a incidência do privilégio, porém aplicou a
fração mínima de 1/6
, fundamentando-a na quantidade e variedade de drogas, bem como nos elementos colhidos durante a instrução. A defesa alega tratar-se de um "traficante de primeira viagem". Contudo, o acervo probatório desmente categoricamente essa narrativa.

Para que o agente faça jus à fração máxima de redução, a lei exige que este não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso em tela, as evidências de
dedicação à traficância e envolvimento com facção criminosa
são abundantes e estarrecedoras:

1.

Vínculo com Organização Criminosa:
O relatório de investigação e a análise do aparelho celular do apelante revelaram sua participação ativa na facção
CCA (Comando Classe A)
. Isael era membro do grupo de WhatsApp denominado
"Sintonia Marabá"
, utilizado para coordenar atividades ilícitas, reportar promoções de membros e planejar ações criminosas no Residencial Magalhães II.

2.

Aparato Tecnológico e Vigilância:
Foram apreendidos com o réu
03 (três) rádios comunicadores (HTs)
. Mais grave ainda: a perícia no celular demonstrou que o apelante utilizava sistemas de
vídeo monitoramento estrategicamente instalados
para vigiar as viaturas da Polícia Militar em ronda, compartilhando as imagens com outros criminosos para frustrar a ação estatal.

3.

Liderança e Notoriedade:
O depoimento do investigador Ítalo Vale Viana foi contundente ao afirmar que Isael já era
conhecido da polícia como liderança de facção
que atua ativamente no setor, informação corroborada por populares no momento da diligência que apurava um homicídio na região.

4.

Mensagens de Comercialização:
O acesso autorizado ao celular permitiu aos investigadores encontrar inúmeras mensagens indicando a
comercialização habitual de entorpecentes
, rechaçando a tese de mero uso pessoal.

Portanto, o apelante não é um delinquente ocasional. A posse de rádios comunicadores, o monitoramento sistemático da polícia e a submissão à hierarquia do
CCA
demonstram uma estrutura profissionalizada de tráfico. Diante desse cenário de profunda dedicação ao crime, a manutenção da
fração de 1/6
revela-se não apenas escorreita, mas até benévola, pois a jurisprudência pátria admite que a prova de dedicação a atividades criminosas pode, inclusive, afastar por completo o benefício.

III. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44 DO CP)

Quanto ao pleito de aplicação do art. 44 do Código Penal, este encontra óbice instransponível.

Primeiramente, pelo
critério objetivo
: a pena definitiva aplicada ao crime de tráfico foi de 4 anos e 2 meses de reclusão. Somada às penas dos crimes em concurso material (posse de munição e maus-tratos), a reprimenda total alcança
5 anos e 5 meses
. O inciso I do art. 44 do CP veda a substituição para penas superiores a 4 anos.

Ademais, pelo
critério subjetivo
: o envolvimento com facção criminosa e o uso de aparato para monitorar as forças de segurança indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
não é socialmente recomendável
, conforme dispõe o inciso III do referido artigo. A periculosidade social do agente, evidenciada pela natureza e estrutura de sua atuação criminosa, exige a manutenção do regime semiaberto fixado na sentença para a efetiva repressão e prevenção do crime.

IV. CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/06/2026